Tribunal: TJPA
Processo: 0004773-82.2014.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004773-82.2014.8.14.0018

APELANTE: MIZAEL MARTINS EVANGELISTA, BRENO SILVA GOIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS.
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE E REFORMA DA DOSIMETRIA DA SUA PENA. IMPROCEDÊNCIA. UM RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO OUTRO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e julgar prejudicada a apelação de Breno Silva Gois, extinguindo, de
ofício, a sua punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, assim como conhecer e negar provimento ao apelo de Mizael Martins Evangelista
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Breno Silva Gois e Mizael Martins Evangelista, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que os condenou, respectivamente, à pena de 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 84 (oitenta e quatro) dias-multa, e a 07(sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, iniciando as privativas de liberdade no regime semiaberto, e sendo o valor unitário da pecuniária 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal (Num. 15225404 - Pág. 24 a Num. 15225405 - Pág. 20).

As razões recursais de Mizael Martins Evangelista, devidamente ratificadas (Num. 15225410 - Pág. 13), culminam no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 15225407 - Pág. 10 a 17):

(...) que seja absolvido o Apelante nos termos do artigo 386, IV do CPP, caso seja acatada a tese de defesa ou, ao aplicar o princípio in dubio pro reo, o artigo 386, V do CPP; subsidiariamente, para a redução da pena do Apelante.

As de Breno Silva Gois voltam-se à reforma da dosimetria da sua pena (Num. 15225410 - Pág. 14 a 23).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 15225414 - Pág. 1 a 8).

A d. Procuradoria de Justiça (Num. 15989270 - Pág. 1 a 16):

(...) manifesta-se pela PREJUDICIALIDADE do Recurso de Apelação do réu BRENO SILVA GOIS, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal; e pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de Apelação de MIZAEL MARTINS EVANGELISTA, a fim de ser mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de abril de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE BRENO SILVA GOIS PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

De ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado contra o apelante Breno Silva Gois.

O fato criminoso ocorreu em 08/09/2014 (Num. 15225392 - Pág. 3), quando o aludido apelante contava com 19 (dezenove) anos de idade (Num. 15225394 - Pág. 21); a sentença (Num. 15225404 - Pág. 24 a Num. 15225405 - Pág. 20), contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (Num. 15225406 - Pág. 25), datada de 19/03/2015 (Num. 15225405 - Pág. 20) e publicada em 23/03/2015 (Num. 15225405 - Pág. 20), impôs àquele a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 12 (doze) anos (artigo 109, inciso III, parágrafo único, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, todos do Código Penal), contados, pela metade (artigo 115, do Código Penal), a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali até então passaram-se mais de 09 (nove) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. MENOR DE 21 ANOS. PRAZO REDUZIDO PELA METADE.

1. O paciente foi condenado por roubo, em concurso formal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão. Assim, levando-se em conta que, para efeitos prescricionais, cada crime deve ser considerado isoladamente, desprezando-se o acréscimo decorrente do concurso formal (art. 119 do Código Penal), conclui-se que, no caso, a pena a ser considerada é a de 4 anos de reclusão.

2. Nesses termos, há que se aplicar o art. 109, inciso IV, do Código Penal, com o benefício estatuído no art. 115 do mesmo estatuto repressivo, na medida em que o paciente possuía idade inferior a 21 anos à época dos fatos (fl. 43).

3. No caso, a sentença condenatória foi considerada publicada em audiência no dia 2/10/2009. O Tribunal de origem, por sua vez, em sessão ocorrida em 30/9/2013, negou provimento ao recurso da defesa, o qual fora publicado em 11/11/2013. Entretanto, o curso da prescrição interrompeu-se, no caso, apenas pela publicação da sentença condenatória recorrível, em 2/10/2009, sendo assente na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão estadual, ao confirmar a condenação, não é considerado como marco interruptivo da prescrição.

4. Considerando-se que o último marco interruptivo é a publicação da sentença, ocorrida em 2/10/2009 (fl. 44), e que transcorreram mais de 4 anos até o trânsito em julgado da condenação, que se deu em 19/12/2013, é de ser reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

5. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade.

(HC n. 310.483/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 17/12/2014.)

Prejudicado, portanto está o recurso de Breno Silva Gois.

03 – DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE MIZAEL MARTINS EVANGELISTA

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva (intelectual) do apelante Mizael Martins Evangelista, no que tange ao delito capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, com destaques meus, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 15225404 - Pág. 24 a Num. 15225405 - Pág. 9):

A materialidade do delito está comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão do bem subtraído e da arma utilizada (fl. 28): uma arma calibre 38, municiada com 4 (quatro) projeteis intactos, uma faca, um cordão de ouro, um anel de ouro e o valor de R$ 1.853,00 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais) em dinheiro.

Com relação à autoria dos acusados Breno e José Domingos, restou devidamente provada pelo depoimento da vítima, auto de apreensão e confissão dos acusados.

O acusado Breno relata, perante este Juízo, que:

“confirma parcialmente os fatos narrados na denúncia. (...) Que o acusado Mizael lhe entregou a arma. Que Domingos não estava armado. Que a arma era um revólver preto. Que a arma estava municiada. Que ficaram na frente da casa e viram uma mulher chegar e bater no portão. Que aproveitaram a entrada da mulher e entraram atrás. Que abordaram a vítima e pediram dinheiro. Que era pouco dinheiro, algumas notas de R$ 50,00. Que a vítima não reagiu. Que não agrediram nenhuma das pessoas da casa. Que pegaram um cordão, além de dinheiro. Que Domingos disse que era para ligarem para Mizael para que este lhe buscassem. Que disse a Mizael que era pouco dinheiro. Que Mizael não ficou satisfeito e disse que era para colocarem a vítima e família dentro do carro e dirigirem para a lotérica. Que o acuado Mizael disse que os esperaria na porta da lotérica. Que a vítima dirigia o carro. Que o depoente estava no banco de frente. Que no banco de trás, ficou Domingos, a esposa da vítima, outra mulher e o filho da vítima. Que colocou a arma entre as pernas. Que seguiram rumo a lotérica. Que quando chegaram a lotérica, o acusado Domingos entrou com a vítima na lotérica. Que o depoente ligou para o acusado Mizael, pedindo que este lhe buscasse. Que Mizael disse que não o buscaria, que o depoente rumasse para Parauapebas, junto com o acusado Domingos. Que Mizael disse que os encontraria em Parauapebas. Que quando estavam indo para Parauapebas, encontraram com a viatura da polícia militar, que o mandou parar. Que não pararam. Que mandou a vítima seguir. Que na saída da cidade, a polícia deu um tiro para cima. Que a vítima acelerou o carro, sob ordem do depoente. Que atiraram no pneu, pois o carro começou a balançar. Que a vítima parou o carro. Que os policiais mandaram os acusados saírem do carro. Que o depoente jogou a arma no chão e se entregou. Que Domingos estava usando uma faca que este pegou na pia da casa da vítima. Que foi a primeira vez que cometeu um assalto. Que nunca tinha usado arma de fogo.”

Por sua vez, o acusado José Domingos narrou que:

“confirma parcialmente os fatos narrados na denúncia. (...) Que Breno estava com a arma de fogo, um .38. Que no momento em que a empregada ia entrando, aproveitaram para entrar na casa. Que abordaram a vítima. Que a vítima não reagiu. Que anunciaram o assalto. Que a vítima disse que não tinha dinheiro. Que o acusado Mizael ligou para o celular do depoente e este falou que não tinha dinheiro na casa. Que pediu que Mizael que lhes buscassem, mas este disse que não ia. Que Mizael disse que não, que eles deveriam colocar as pessoas da casa dentro do carro e irem para a lotérica buscar o dinheiro. Que o depoente e Breno se revezavam no telefone falando com Mizael. Que entrou todo mundo no carro. Que a vítima dirigia o veículo. Que Breno foi no banco do passageiro, na frente. Que atrás, foi o depoente, a empregada e a esposa da vítima. Que só havia essas três pessoas atrás. Que essa ação começou entre 6:30 e 7:00 horas. Que quando chegaram a lotérica, entrou o depoente e a vítima. Que o resto ficou no carro. Que pediu o dinheiro à vítima. Que a vítima colocou o dinheiro numa caixa. Que encontrou uma faca dentro do carro e o depoente usou no assalto. Que quando retornaram ao carro, ligaram de novo para Mizael e este disse que era para o depoente e Breno se virarem. Que nesse momento, a polícia apareceu, mas não pararam. Que saíram fugindo da polícia, mas esta os seguiu. Que já na saída da cidade, foram presos. Que pararam, porque os policiais atiraram na direção do carro e deram dois tiros no pneu. Que não reagiram à prisão. Que depois de uns 5 dias, Mizael se apresentou na Delegacia com uma advogada. Que confirmou a participação de Mizael na Delegacia. Que tudo que foi roubado, foi devolvido à vítima. Que está arrependido do que fez.”

A vítima Eflain, em seu depoimento, narra o iter criminis, ao aduzir que:

“no dia 08 de setembro, por volta de -7:25 horas, estava se preparando para sair ao trabalho, quando a empregada acionou a campainha. ... Que Breno ligou para o nacional “Negão”, dizendo que o depoente não tinha dinheiro em casa e nem cofre. Que às 7:40 horas, Breno manteve o depoente e família de refém e fez uma nova ligação. Que essa pessoa ao telefone, orientava Breno. Que o depoente disse que não tinha dinheiro em casa, mas que tinha dinheiro na loteria. Que Breno ligou mais uma vez, dizendo que Negão deveria ir para a casa, porque as vítimas já estariam dominadas. Que Negão não apareceu. Que neste ato foram todos para a lotérica, acompanhados dos acusados Breno e José Domingos. Que durante o trajeto, Breno disse que pegaria o dinheiro e voltaria na casa do depoente para roubar sua moto, a fim de fugirem do local. Que encostou o carro na porta da loteria. Que Breno mandou encostar o carro mais para a frente da loteria. Que estacionou na frente da loja de bijuterias. Que a porta do comércio estava fechada. Que entrou na loteria junto com Domingos, tendo Breno ficado dentro do carro com as demais pessoas. Que Breno disse que havia uma pessoa na esquina da Saniatins, tinha uma pessoa vestida com camisa vermelha, short azul jeans e que essa pessoa estava inclusa no bando. Que Breno ameaçou sua família, caso o depoente reagisse. Que entrou na loteria, pegou dinheiro e colocou numa caixa de papelão e entregou para Domingos. Que já era 8:00 horas.”

Ademais, a testemunha Daniela Soares da Silva, que trabalha na casa da vítima, afirmou que:

“(...) Que viu o acusado branco falando com o nacional “Negão” por telefone, dizendo que não tinha dinheiro na casa. Que “Negão” disse que não queria saber, pois queria dinheiro. Que foram para a lotérica. Que na lotérica, entrou a vítima e um dos acusados. Que os acusados mandaram deixá-los na saída. Que depois mudaram de ideia e disseram que eram para deixá-los em Parauapebas.”

Quanto à autoria do acusado Mizael, em razão de todo o conjunto probatório apurado nestes autos, concluo que a delação dos corréus aliada às provas indiciárias são suficientes a ensejar a sua condenação, senão vejamos.

Em seu interrogatório, o acusado Mizael declara que:

“confirma parcialmente os fatos narrados na denúncia. Que por volta de 17:30 a 18:00 horas, os acusados chegaram na cidade e o depoente os levou até o Hotel Garcia. Que no domingo, por volta de 11:30 horas, viu os acusados no hotel do Garcia. Que na sexta-feira, recebeu um telefonema de uma pessoa que não sabe dizer o nome, que lhe orientou a buscar os acusados na rodoviária. Que perguntou, no domingo, se os acusados já tinham almoçado. Que os acusados disseram que não conheciam a cidade. Que no domingo, deu uma carona para os acusados até o restaurante da Dona Helena. Que deu a carona, porque já estava saindo para almoçar. Que depois não viu mais os acusados. Que voltou a ver os acusados, quando se apresentou na Delegacia. Que se apresentou na Delegacia, porque recebeu um telefonema do Garcia, dizendo que a polícia estava atrás de si, porque teria dado fuga para uns bandidos em um assalto. Que a polícia entrou no seu quarto no hotel, fizeram uma busca. Que na segunda-feira, passou o dia todo na cidade, porque estava com o seu carro no conserto. Que viajou para o Maranhão no mesmo dia, por volta de 22:40 horas. Que em Eldorado, buscou sua esposa, sua sogra, sua cunhada e a filha da sua esposa. Que chegou no Maranhão na terça-feira à noite. Que no sábado, retornou, por causa da ligação do Garcia. Que se apresentou na Delegacia, junto com sua advogada, Dra. Barbara. Que deixou o seu carro na oficina, por volta de 7:30 a 8:00 horas. Que quando chegou na oficina, a Dra. Rosana ligou para o depoente e pediu que a buscasse para levar no ourives. Que foi buscar a Dra. Rosana e a levou no ourives, que fica ao lado da lotérica. Que entrou no ourives junto com a Dra. Rosana. Que ficou mais ou menos 25 minutos no local. Que depois deixou a Dra. Rosana na Prefeitura e foi deixar o carro. Que chegou na oficina de novo por volta de 9:30 a 10:00 horas. Que o mecânico deu a tampa do carro para o depoente ir a Parauapebas comprar a tinta do veículo. Que foi para Parauapebas de van. Que retornou na oficina por volta de 12:30 a 13:00 horas. Que não conhece ninguém com o nome de Magno. Que não conhecia os acusados. Que não sabe dizer o motivo dos acusados terem envolvido o seu nome no fato. Que o seu apelido na cidade é “Negão Taxista”. Que no dia do crime, os acusados não ligaram para o seu telefone. Que o mesmo número que lhe ligou na sexta-feira, pedindo para levar os acusados no hotel, foi o número que lhe ligou na segunda-feira. Que a pessoa que lhe ligou na segunda-feira não falou nada. Que quando retornou para Curionópolis, esse mesmo número lhe ligou e perguntou se era o Mizael taxista, tendo o depoente dito que sim. Que nunca possuiu arma de fogo.”

Os acusados Breno e José Domingos são uníssonos em apontar a participação do acusado no cometimento do delito, inclusive como mentor intelectual da empreitada criminosa, uma vez que, além de ter sugerido a prática do roubo, forneceu ao acusado Breno a arma de fogo que nela seria utilizada.

Não vislumbro, neste passo, motivos que levem os autores confessos do roubo a implicarem o acusado Mizael no cometimento do delito, até porque não tinham rixa, nem inimizade com este, razão pela qual seria ilógico desconsiderar in totum a participação de Mizael.

No mais, a vítima Eflain, em vários momentos, viu e ouviu Breno fazendo ligações para o nacional “Negão”, que posteriormente veio a ser identificado pelos acusados Breno e José Domingos como o acusado Mizael.

De igual modo, a testemunha Daniela corrobora o depoimento da vítima, aduzindo que:

“viu o acusado branco falando com o nacional “Negão” por telefone, dizendo que não tinha dinheiro na casa. Que “Negão” disse que não queria saber, pois queria dinheiro.”

Os depoimentos das testemunhas de defesa apresentadas pelo acusado Mizael não o retiram da cena do crime, pelas seguintes razões: 1) a hora em que o acusado Mizael compareceu na oficina (entre 7:30 e 8:00 horas) não é incompatível com a hora em que teria deixado os acusados na porta da casa da vítima (7:30 horas mencionada pelo acusado Breno e corroborada pela vítima Eflain, que se referiu como 7:25 horas); 2) a hora em que o acusado Mizael levou a testemunha Rosana no ourives (entre 9:00 e 10:00 horas) é incompatível com a hora declarada pela testemunha Carlos, que afirma com convicção que este retornou à oficina por volta de 09:00 horas. 3) a hora em que foi para Parauapebas e adquiriu a tinta do veículo não é incompatível com a sua participação no delito, uma vez que deixou os acusados na frente da residência da vítima por volta de 07:30 horas, contudo, somente foi para Parauapebas após às 10:00 horas.

O fato de não ter condições de dar fuga para os acusados, como combinado anteriormente, não elide sua autoria no cometimento do crime, uma vez que, como dito alhures, o acusado forneceu a arma de fogo utilizada no crime, bem como planejou a sua execução junto com os acusados Breno e José Domingos.

A tese adotada por este Juízo encontra respaldo nas decisões dos Tribunais Superiores
, a seguir transcrita: (...)

Constato, desse modo, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante Mizael Martins Evangelista, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados extra e judicialmente, relacionando-a à jurisprudência pátria.

A arguida falta de perícia nos telefones celulares dos réus não afetara a suficiência do conjunto probatório exposto como motivação ao édito condenatório.

É bom lembrar a inexistência de tarifação de provas.

A acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, destarte, como acolher alegação absolutória exposta no recurso.

04 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do trecho, a seguir, da sentença (Num. 13555452 - Pág. 1 a 5 e 8 a 11):

MIZAEL MARTINS EVANGELISTA

A culpabilidade do réu, considerando o delito em questão, não apresenta reprovação acima da espécie, até porque não cometeu o crime de forma concretamente grave; o réu não possui antecedentes, uma vez que não possui condenações na esteira da Súmula n. 444/STJ; acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone; quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena; os motivos do crime são normais à espécie: enriquecer ilicitamente; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, já que, em decorrência de sua indução e auxílio material ao crime, os demais réus ingressaram de forma violenta na residência da vítima; as consequências do crime não repercutem negativamente, eis que os bens subtraídos foram recuperados; finalmente, o comportamento da vítima, em nada contribuiu ao delito. Nesse sentido, estou por fixar a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 75 (setenta e cinco) dias-multa.

Inexistentes atenuantes e agravantes.

O tipo penal imputado ao réu possui três causas especiais de aumento: o emprego de arma (art. 157, § 2º, I, do CP), concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP). Em razão do acusado não ter empregado violência durante o cometimento do delito, embora tenha fornecido a arma de fogo, aumento a pena em 1/3 (um terço), restando-a, definitivamente, em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea b, do CP.

A razão dos dias multa será do mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional mensal à época do fato (art. 49, parágrafo primeiro do Código Penal).

Incabível a substituição da pena por restritiva de direitos, eis que a pena cominada é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, I, do CP.

No mesmo diapasão, incabível a aplicação do sursis, eis que superior a 2 (dois) anos, com esteio no art. 77 do CP.

Vejo, pois, que, na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, apenas, as “circunstâncias do delito”.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Enfatizo que as circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se, realmente, de modo a serem negativadas, uma vez que as vítimas tiveram sua residência invadida, foram obrigadas a deitar no chão e, após, a acompanhar os executores do roubo planejado e direcionado pelo apelante Mizael Martins Evangelista até a lotérica.

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para os crimes em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial (circunstâncias do delito), mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 97 (noventa e sete) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, mas as de aumento
referentes ao concurso de agentes, ao uso de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas – tudo, devidamente, comprovado e mencionado na fundamentação referente ao juízo de condenação do apelante. Imposta a fração mínima, de 1/3 (um terço), pela julgadora
a quo
, resulta a pena definitiva do apelante em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, que reduzo para 100 (cem) dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e julgo prejudicada a apelação de Breno Silva Gois, extinguindo, de ofício, a sua punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal, e conheço e nego provimento ao apelo de Mizael Martins Evangelista.

É o voto.

Belém, 25/04/2024